Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO AUTORAL. REPRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP E DO MERCADO PAGO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS EMPRESAS GESTORAS DOS APLICATIVOS PARA BLOQUEIO DA LINHA DE TELEFONE, BEM ASSIM DA OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR PARA IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA LINHA, SOB PENA DE ASTREINTES. MEDIDAS ADEQUADAS PARA SUSTAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO AFIRMADO PELA AUTORA.

1. A empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é responsável por representar, no âmbito local, a empresa WhatsApp LCC, sobretudo porque integram o mesmo grupo econômico.

2. As medidas requeridas pela agravante revelam-se adequadas à sustação da prática delituosa e à correta delimitação do(s) infrator(es). Sendo também certo que a prática noticiada nos autos é grave e danosa à parte requerente, a fixação de plano das astreintes afigura-se pertinente para compelir o recorrido a sustá-la, bem assim, as empresas agravadas a realizarem o bloqueio da linha telefônica utilizada para comercialização do material sem autorização da autora.

3. Agravo de instrumento provido para ampliar a tutela deferida na instância originária.